Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715666-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em análise à petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Tendo em vista que o presente feito encontra-se associado ao AGI 0714710-46.2022.8.07.0000, por serem ambos interpostos em face da mesma decisão proferida na origem, providencie a Secretaria à conclusão de ambos os feitos, após o prazo para contrarrazões, para fins de análise do mérito e julgamento conjunto. I. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora